Tribunal: TJDFT
Processo: 0745455-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745455-04.2025.8.07.0000 Classe: AI-Agravo de Instrumento Agravante: Adriana Francis Damasceno Clemente de Araújo Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 77736256) interpostos por Adriana Francis Damasceno Clemente de Araújo contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante. De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravado no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator